Tribunal: STF
Processo: Rp 1233
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-27
Data de publicação: 1985-06-27

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 785, DE
10.10.84, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INCOMPETENCIA DO
ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE A CONSTRUÇÃO DE USINA NUCLEAR, BEM
COMO DE INSTALAÇÕES PARA PROCESSAMENTO DE MATERIAL RADIOATIVO COM
FINS INDUSTRIAIS. PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO, POR AFRONTA AO ART.
8., INC. XVII, LETRA 'I', DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
PRECEDENTE DA CORTE. DECISÃO UNÂNIME.